Tribunal: CARF
Processo: 16151.000183/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000183/2006-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.324 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
CASA DE CUIDADOS CANTAREIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. CASA DE REPOUSO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO.
Estabelecimentos prestadores de serviços de "casa de repouso" não estão
impedidas de optar pelo Simples. O escopo principal desta espécie de
estabelecimento é o de cuidados genéricos com idosos, pessoas com
incapacidade física e mental. O concurso dos serviços médicos, de enfermagem
e outros visa, exigidos por lei, ao amparo dos assistidos, propiciando-lhes a
possibilidade de pronto atendimento e/ou encaminhamento ao hospital. Assim,
cabe falar em serviço assemelhado, previsto no art. 9o, XIII, da Lei no 9.317, de
1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para manter o contribuinte no Simples com efeitos retroativos
a partir de 01/01/2002.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-28.297, de 08 de dezembro
de 2010, proferido pela da 1a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000183/2006-73
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

inconformidade da Recorrente por exercício de atividade vedada, nos termos do artigo 9o, inciso
XIII da Lei no Lei n° 9.317/96, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo, formalizado em 17/03/2006, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n°
478.422 (fl. 5), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica
vedada (evento 306 do CNPJ) relacionada ao CNAE-Fiscal 8531-6-99 (Outros serviços
sociais com alojamento), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 e data de
ocorrência em 26/11/2000 (a interessada optou pelo regime simplificado em
01/01/1997).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9°, inciso XIII, 12, 14, inciso I, e 15,
inciso II e § 3°, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-
34, de 27/07/01; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único,
da Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 6), inicialmente a interessada
apresentou, em 22/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS -
fis. 1 e 2), declarando que sua atividade consiste em “cuidados genéricos de pessoas
idosas e outras com alguma dificuldade de subsistência por si próprias, não constituindo
a atividade médica elemento central de seu objeto social.” (fls. 7 a 12).
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado ein
16/O2/2006, nos seguintes e exatos termos (fl. 3):
ADE No 478.422 (08) - EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta
solicitação demonstram que a atividade econômica mencionada nos estatutos
sociais é fator de vedação à opção pelo Simples.
5. Cientificada do resultado da SRS em 23/02/2006 (fl. 4), a recorrente,
representada por procurador (fls. 32 e 48), apresentou manifestação de inconformidade
ao despacho denegatório em 14/O3/2006 (razões às fls. 23 a 28 e anexos às fls. 29 a 40).
Alega, em síntese, que:
5.1. A atividade desenvolvida pela impugnante consubstancia-se no atendimento
de idosos, pois trata-se de uma casa de repouso.
5.2. Não obstante a RFB tenha base legal para determinar, de oficio, a exclusão
do Simples produzindo efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação
geradora desse ato, a verdade está em que esta norma não pode alcançar
indiscriminadamente todos e quaisquer fatos, sob pena de ofensa a garantias
constitucionais e legais dos contribuintes.
5.3. “Esta e a situação de todas aquelas empresas que, há muito tempo atrás,
fizeram suas opções pelo SIMPLES, exercendo atividades que não eram vedadas pelo
sistema, cumpriram rigorosamente suas obrigações e, de um momento para o outro, se
veem acusadas de terem agindo incorretamente e lhes têm imputadas obrigações que
não poderão cumprir e sanções de que não são merecedoras.”
5.4. Com efeito, a inserção pela RFB de qualquer atividade, além daquelas
fixadas no art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, dentro do conjunto das que não são
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

passíveis de receber os benefícios da sistemática simplificada, deverá obedecer a dois
requisitos imprescindíveis à sua validade.
5.5. Em primeiro, e elemento formal: a RFB expedirá e publicará Ato
Declaratório Normativo, com suporte na parte final do que dispõe 0 art. 9°, inciso XIII,
da Lei n° 9.317/1996, expressando a exclusão de todas as empresas que desenvolverem
determinadas operações e serviços.
5.6. Em segundo, 0 elemento material: a RFB está obrigada a motivar 0 ADN,
declinando as razões pelas quais determinada atividade passa a ser assemelhada a uma
outra que não é passível de opção pelo Simples, observados os limites impostos pela
própria natureza das coisas e pelo regramento próprio das chamadas profissões
regulamentadas.
5.7. É óbvio que os efeitos da exclusão somente poderão alcançar os fatos
supervenientes ao entendimento manifestado pela RFB, isto por força do principio
constitucional da segurança jurídica, consubstanciado na garantia individual da
irretroatividade das normas e das disposições expressas no Código Tributário Nacional,
em seus artigos 103, inciso I, e 146.
5.8. “Importante observar que há precedente positivo de parte do Egrégio
Tribunal Regional Federal da Terceira Região, isto quanto à irretroatividade dos efeitos
da exclusão, em ato de desenquadramento fundado em se tratar de atividade que passou
a ser vedada depois de manifestada e aceita a opção
5.9. O CNAE-Fiscal da recorrente, 8531-6-99 (Outros serviços com alojamento),
inclui as atividades de “instituições para pessoas incapacitadas e mentalmente, quando o
tratamento médico não constitui o elemento central deste atendimento”.
5.10. Como se nota, a atividade exercida pela defendente, Casa de Repouso, não
se encaixa nas hipóteses de exclusão do Simples descritas no art. 9°, inciso XIII, da Lei
n° 9.317/1996, pois, como demonstrado, o tratamento médico não constitui o elemento
central deste atendimento.
5.1 1. A contribuinte e devidamente licenciada na Secretaria de Estado da Saúde
- Sistema Único de Saúde - Vigilância Sanitária da Direção Regional de Saúde - DIR I,
e tem como atividade de exercício Casa de Repouso, sob a responsabilidade técnica do
sócio proprietário Américo Luiz Petraroli.
5.12. Como se nota, a atividade regularmente validada neste órgão é tão somente
Casa de Repouso, visando aos cuidados genéricos de pessoas idosas e outras com
alguma dificuldade de subsistência por si próprias, não constituindo a atividade medica
elemento central de seu objeto social.
5.13. A empresa também é devidamente certificada no Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo, porém, como Clínica de Repouso, entendendo-se
como nada mais que uma Casa de Repouso, pois não há o exercício da atividade médica
e sim a manutenção e 0 cuidado com as pessoas, em sua maioria idosos, através de
alimentação e atividades recreativas.
5.14. A referida certificação no Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo faz-se necessária, pois a legislação pede que haja um responsável técnico pela
empresa e não que este responsável exerça a atividade de médico no estabelecimento.
5.15. Caso haja um problema de saúde com algum dos clientes, certamente um
médico será chamado, mas enfatiza-se que não há tratamento médico hospitalar na
empresa, não sendo este o seu objetivo social, nem seu fim.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

6. Acostou-se aos autos manifestação da interessada, representada pelo seu
procurador (fls. 32 e 48), protocolada no Centro de Atendimento ao Contribuinte/LUZ
(CAC) em 07/11/2007. Alega, em síntese, que (fls. 43 e 44):
6.1. A recorrente foi enquadrada pela RFB no Simples Nacional.
6.2. O citado enquadramento apenas e tão somente trouxe justiça fiscal à
empresa e restabeleceu seu “status quo” anterior, “conforme amplamente defendido
tanto na defesa administrativa quanto na impugnação, também administrativa.”
6.3. Haja vista o supracitado reenquadramento, bem como o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, requer seja considerada inclusa a interessada no
Simples Federal, com o cancelamento do ADE Derat/SPO n° 478.422.
A 1a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
CASA DE REPOUSO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que presta serviços de casa de repouso, associada à prestação de
serviços profissionais de médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta e nutricionista, não
pode optar pelo regime simplificado.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples até 27/07/2001 e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 2002, tem O efeito da exclusão retroagido para
01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e regulamentares
vigentes, não comportando ação discricionária por pane do julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litigio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário defendendo o que
segue transcrito:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

“(...)
1. No caso, propondo, em síntese, que trata, o presente processo, formalizado em
17/03/2006, de exclusão do Simples, em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato
Declaratório Executivo Derat/SPO n° 478.422 (fls. 5), tendo por situação excludente o
exercício de atividade econômica vedada (evento 306 do CNPJ) relacionada ao CNAE
Fiscal 8531-6-99 (Outros serviços sociais com alojamento), com efeitos retroativos a
partir de 01/01/2002 e data de ocorrência em 26/11/2000 (a interessada optou pelo
regime simplificado em 01/01/1997)...", o v. acórdão refuta a proposição de
regularidade da recorrente quanto ao sistema de opção exercido para a tributação pelo
Simples, por suposta inadequação aos artigos 9°, inciso Xlll, 12, 14, inciso l, e 15,
inciso Il e § 3°, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996,' art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-
34, de 27/07/01; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso l, 24, inciso ll e parágrafo único,
da Instrução Normativa SRF /1° 250, de 26/11/2002..."
2. Afirmando, e o que se afere, que as informações da defesa não comprovaram o
preenchimento das condições estipuladas pelos citados diplomas legais, especificamente
a lei 9.317/96, porquanto, tendo ciência da expedição do Ato Declaratório Executivo
Derat/SPO n° 478.422, a recorrente promovera declaração de que a sua atividade
consistiria em “cuidados genéricos de pessoas idosas e outras com alguma dificuldade
de subsistência por si próprias, não constituindo a atividade médica elemento central de
seu objeto social", o v. acórdão propõe, inadequadamente, repita-se e “data venia”, a
caracterização de circunstância operacional vedada pelo artigo 9°, Xlll, da Lei 9.317/96,
determinando, peremptoriamente, que a vedação é para a pessoa jurídica “que preste
serviços profissionais de", devendo-se assentar o fato de que basta o exercício da
prestação dos serviços de médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta e nutricionista,
com ou sem supervisão, assinatura ou execução por profissional regulamentado, para
que a opção pelo Simples seja vedada. Diante disso, mesmo que os serviços sejam
prestados por outro tipo de profissional ou pessoa não qualificada, a pessoa jurídica não
poderá permanecer no regime simplificado, porquanto se trata do exercício de
atividades que encontram óbice no regime simplificado, com fulcro no art. 9°, inciso
Xlll, da Lei n° 9.317/1996”.
3. Assim, mesmo sendo Casa de Repouso, por desenvolver atividade que para ser
executada a lei obriga a responsabilidade técnica de profissionais de várias outras áreas,
inclusive o contato com médicos, enfermeiros, o que acarretaria, supostamente, a
vedação e a não inclusão no sistema operacional de que se trata, o v. acórdão defende a
expedição do ADE n° 478.422, pois que nenhum erro de fato foi detectado. Os
documentos que instruíram esta solicitação demonstram que a atividade econômica
mencionada nos estatutos sociais é fator de vedação à opção pelo Simples”.
4. Percebe-se, indiscutivelmente, que a situação aqui examinada, compõe a
seguinte equação: a recorrente, constituída e que é uma casa de repouso, prestadora de
serviços tipificados como “cuidados” aos seres humanos, não logrou demonstrar, de
maneira clara, com terminologia adequada, com a determinação léxica, que os serviços
prestados são pertinentes e típicos de casa de repouso, não prestando qualquer
assistência médica. Por utilizar, seja na composição descritiva de seu objetivo social
contida em seu Contrato Social, seja nas razões de defesa, denominações específicas de
atividades cientificas, meras palavras, expressamente ligadas a tratamentos de
enfermidades, não seria casa de repouso, mas de tratamento médico, pois, segundo o v.
acórdão, a Alteração Contratual da interessada, registrada no 4° Oficial de Registro de
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital em 14/02/2000, consigna
que o objetivo social da empresa consiste em clinica médica em geral, clínica para
idosos e afins, sendo seu sócio o médico Américo Luiz Petrarolli..." E mais. Como foi
expedido o Ato Declaratório Executivo definindo que a Casa de Repouso não é Casa de
Repouso, mas sim Clínica Médica, a recorrente não poderia optar pelo Simples.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

5. A postura fiscal, insista-se, peca pela base e não há como prosperar.
Primeiramente cumpre definir que a recorrente tem, como objetivo social, “a
prestação de serviços visando aos cuidados genéricos de pessoas idosas e incapazes
física e mentalmente”, ligados, tais cuidados, à alimentação, higiene, recreação, enfim,
tudo quanto a pessoa idosa necessita para o prolongamento e a melhoria da sua vida.
Isto, necessariamente, é o que se denomina, implementar, como forma de sociabilização
das atividades dos seres humanos desgastados pelo inclemente e inexorável passar do
tempo, aos idosos, qualidade melhor de vida aos que já não possuem o viço da
juventude, da jovialidade, tão cara para todo e qualquer ser vivo.
6. (...) No caso, o v. acórdão, “data venia", se equivoca, pois velhice, senilidade,
não é doença, para o fim que o E. Julgador, de maneira altamente abstrata e de forma
extensiva, quer conceituar. O repouso, o cuidado, não é o tratamento médico que a lei
exclui, veda. O que é vedado é o tratamento médico, para curar enfermidade. na acepção
de clínica médica, lato sensu. O repouso, cuidados com a velhice, mesmo executado em
um lugar chamado “clínica", se assim usarmos este termo, não é, nunca foi e nunca será
o executado em clínica médica para curar enfermidade, doenças, ministrar remédios,
medicamentos, tratamentos para não morrer. Em síntese, embora seja dolorido isto
dizer, a clínica médica presta os serviços de tratamento para o indivíduo não morrer,
enquanto a clínica de repouso, como no caso da Recorrente, presta os serviços de
tratamento para o indivíduo permanecer vivo. Inexistem dúvidas.
7. Aliás, a denominação "Clínica" destina-se, na língua portuguesa, a explicitar o
local para os mais variados serviços, não sendo usada só para definir local de serviços
médicos ou correlatos. Também e usada para definir local e forma de simpósios,
atividades esportivas, operações de aprendizagem em geral, que obviamente nada têm a
ver com clínica médica. No caso em tela, a denominação clínica, base para a errônea
caracterização da recorrente como prestadora de atividade vedada à opção, foi usada
como metáfora de Casa de Repouso, sem nenhuma relação funcional ou intrínseca com
o disposto no artigo 9°, Xlll, da Lei 9.317/96.
8. Vê-se, preambularmente, que os serviços prestados pela recorrente não são
afeitos às “clínicas médicas”, a tratamentos de enfermidades, doenças, como pretende
impor o v. acórdão; logo, não há como se aceitar a pretensa vedação. Aliás, a se ter
válida a interpretação do v. acórdão, tudo quanto se relaciona com a vida do ser
humano, por estar diretamente vinculado à subsistência, a evitar 0 seu perecimento, se
encaixaria na vedação. A recorrente, de forma singela, apenas mencionou, na defesa,
que a casa de repouso não tem como atividade principal a prestação de serviços
médicos, para esclarecer que não presta tais serviços, Óbvio. A lei veda a opção para
prestadores de serviços médicos, diretos, o que inexiste na hipótese. É preciso, é
necessário, interpretar-se a lei até os limites por ela traçados, não estendê-los, como aqui
o v. acórdão propõe, razão pela qual a r. decisão há de ser reformada.
9. Segundo a máxima de hermenêutica jurídica, não cabe ao intérprete estender
os limites da lei, mas sim aplicá-las nos por ela traçados. A denominação “Clinica de
Repouso" não transforma os "cuidados" prestados pela recorrente em serviços médicos.
E o fato de atender ao disposto em lei, contando com responsáveis habilitados
tecnicamente nas mais variadas inserções do ser humano não podem caracterizar a
execução, para fins tributários, daquele serviços. Ao contrário. É a garantia da aptidão
visando a estabelecer o bom critério para o atendimento. Na prática, corresponde à
excelência de prestar o melhor serviço. A existência de um médico, uma enfermeira,
enfim, um graduado técnico, qualifica 0 bom serviço.
A grosso modo, seria o mesmo que um professor universitário exercer o trabalho
de copeiro, como ocorre nos países avançados, do chamado “primeiro mundo".
Obviamente a excelência do trabalho predomina. É o caso. Na Europa, há
administradores, economistas, engenheiros, advogados, que prestam serviços de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

hotelaria, de arrumadeira, de motorista, etc. E isto não muda a essência do serviço
prestado. O fato de um médico ou outro profissional se responsabilizar por uma Casa de
Repouso não significa, necessariamente, que a Casa de Repouso é uma Clínica Médica,
que presta serviços médicos.
10. Para ter-se uma ideia da incongruência da pretensa vedação como aqui
tratada, da opção da requerente, analisemos um fato extremamente interessante: o
Código de Trânsito Brasileiro prevê que no processo de habilitação do condutor, haja
referência a conhecimento de primeiros socorros. Indaga-se: se o taxista, caso venha a
prestar tais serviços, os terá exercido sob forma tributável a título de serviços médicos?
O absurdo, pois, da ilação projetada pelo v. acórdão exige a sua reforma.
11. Percebe-se, assim, que todos os motivos invocados pelo v. acórdão, como
lastro da objeção ao pleito da recorrente, não passam, “data venia", de meras
presunções, de especulações, que só demonstram o subjetivismo das considerações do
E. Julgador, inteiramente dissociadas do que dispõe a legislação em vigor e da realidade
dos fatos, esta passível de comprovação até mesmo por diligências que vierem a ser
efetuadas.
Tanto que a base principal da rejeição, que não contém o menor supedâneo
jurídico, consiste em informação colhida da internet, do endereço eletrônico da empresa,
assim tratada, no v. acórdão, com os grifos no original:
“8.
Efetuada pesquisa no sítio da defendente na internet
(www.casadecuidadoscombr) constatou-se os seguintes registros (fls. 53 a 58):
As patologias mais comuns que levam os familiares a procurar nossos serviços
são: sequelas de AVC, Mal de Alzheimer. doença de Parkinson. demência senil,
etilismo senil, osteoartrite e outras alterações gerontologicas físicas e mentais.
Nossos Clientes-saúde recebem carinho e dedicação de uma equipe
interdisciplinar experiente e pronta para assisti-lo.
Apresentação
A Casa de Cuidados, iniciou suas atividades em 1989, sempre objetivou o bem
estar de seus clientes-saúde.
Investe em estrutura-física e recursos humanos. A equipe de trabalho é treinada
para oferecer um atendimento personalizado à necessidade de cada cliente-saúde.
O espaço físico destinado à clínica é de 2.300 m2 e está localizado nas
proximidades da Serra da Cantareira desfrutando de ótimo clima de montanha.
As instalações são adequadas, criando um clima sereno e aconchegante, com
árvores e jardins.
Equipe
Médicos:
Dr. Américo Luiz Petraroli
Dr. Jefferson M. Fernandes
Enfermeiras:
Daniella Zanella Aleto Magali Gallo
Odontólogo:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

Henrique Loffreddo Neto
Gerente Administrativa:
Alessandra Ga/lo Petraroli
Fisioterapeutas:
Alexandre Armando Silva
Vivian Bellini
Gerentes:
Carolina Gallo Petraroli
Terezinha F. F. Silva
Nutricionista:
Camila Rocha Amaral
Serviços Os internos mantêm uma rotina pré-estabelecida com horários para as
refeições e medicamentos. São realizadas 5 refeições diárias e a higiene pessoal é
feita 4 vezes ao dia, inclusive durante a noite. As visitas podem ser feitas de
segunda à sábado das 14 i às 16 horas. Além das rotinas diárias, são realizados
passeios no jardim e praça com banho de sol, atividades artísticas, religiosas e
recreativas como bingos e festas típicas.
Tabela de Preços
Mensalidade Psiquiatria (coletiva - 3 ou 4 pctes) - R$ 1.730,00
Mensalidade Geriatria (coletiva - 3 ou 4 pctes) - R$ 1.580,00
Mensalidade quarto duplo - R$ 1.780,00
Mensalidade individual- R$ 1.980, 00"
Pois bem. Endereço eletrônico, internet, “site", sitio, não é circunstância
tipificadora para gerar obrigações tributárias. Primeiro, porque se oferece virtual;
segundo, por traduzir mera linguagem informativa e, por fim, sendo objeto destinado a
comunicação, nenhuma relevância possui para o fim legal imposto pelo v. acórdão.
12. Esta constatação demonstra, cabalmente, que a r. decisão, por se basear em
inserção eletrônica postada pela recorrente, de cunho meramente publicitário,
informativo, traçado como forma de comunicação trivial, sugestiva, sem nenhuma
conotação jurídica, não poderia ser usada à forma que a Receita propõe. O “site” não
caracteriza hipótese de circunstância tributária, impositiva ou excludente. O nítido
caráter subjetivo deste dado não serve como enquadramento legal para o procedimento,
a não ser suposta fraude, o que inocorre. E se um dado é usado de forma ilegal, segue-se
que todo o procedimento administrativo é viciado, por não obedecer ao critério da lei,
não podendo prevalecer.
13. Necessária a reforma da r. decisão. O fisco não demonstrou, cabalmente, a
veracidade das suas alegações. Com efeito, sem o exame dos fatos para detectar, com
certeza absoluta, a circunstância da vedação sem o exame da escrituração da recorrente,
inviável a pretensão fiscal, diante da determinação dos §§ 1° e 2°, do artigo 9° do
Decreto-lei 1.598/77, “verbis":
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

“§ 1° - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definido em preceitos legais.
§ 2° - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracídade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1°".
(...)
15. A r. decisão, assim, peca pela base e deve ser reformada. Os elementos
eletrônicos, o alegado “sítio”, são documentos privados que não retratam qualquer fato
jurídico-tributário, muito menos de vedação a favores ou benefícios fiscais. O ato fiscal,
por ter sido apontado com base em meras presunções, não encontra supedâneo em nossa
legislação e doutrina.
Aliás, a própria jurisprudência administrativa é uníssona em exigir indícios
veementes de irregularidades, para que estas se configurem. No caso, ausente a certeza
absoluta, inaceitável a peça fiscal. (...)
17. Necessária, por conseguinte, a reforma da r. decisão. A recorrente, Casa de
Repouso, não presta serviços relativos a cura, tratamento, de enfermidades, doenças,
típicas e afeitas à medicina. Dessa forma, a vedação à opção ao Simples, preconizada
pelo art. 9° XIlI da Lei 9.317/96, não se aplica à recorrente. Basta uma análise correta
do citado dispositivo legal, que reza:
“Art. 9° - Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
XII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor,
jornalista, publicitário, fisicultor, ou â assemelhados e de qualquer outra
profissão cujo exercício dependa da habilitação profissional legalmente exigida.”
18. Insista-se: a recorrente não presta qualquer serviço denotado acima, mesmo
porque, como o próprio sítio informa, “investe em estrutura física e recursos humanos".
Indaga-se: por que a “explicação” dos cuidados não foi considerada e a r. decisão só se
baseou na informação de que, para excelência dos serviços, a casa de repouso conta com
profissionais de alto nível de aptidão? irrespondível esta indagação. Aliás, o v. acórdão
faz letra morta a própria lei 9.317/96, pois nenhuma pessoa jurídica poderia optar pelo
Simples. Tudo na vida, toda e qualquer atividade é assemelhada a uma outra qualquer.
O espírito da lei, negado pela r. decisão, terá de valer. O elenco de atividades de que
trata o art. 9°, XIII, é taxativo, não exemplificativo. Quando se refere a médico, dentista,
enfermeiro, veterinário, engenheiro, advogado, contador, auditor, o faz vinculando o
trabalho executado à habilitação técnica especifica. A Casa de Repouso, não é, não foi e
não poderá ser entendida e caracterizada como “Clínica de Serviços Médicos”,
“Escritório de Engenharia”, “Clinica de Enfermagem”, “Clínica Veterinária”,
“Escritório de Advocacia”, “Escritório de Contabilidade”. E, muito menos, executar
atos assemelhados a tais prestadores de serviços, por denominar-se “clínica” e atender à
lei, e dispondo de pessoas habilitadas em referidas profissões técnicas. Repita-se: o
profissional não desenvolve atividade outra senão a relativa à moradia assistida, ou o
eventual encaminhamento dos tomadores de seus serviços, de repouso, se necessário,
para as respectivas localidades especializadas de tratamento. A recorrente, na verdade,
acaba sendo a residência, o domicílio de quem a procura, obviamente carente dos
cuidados que oferece.
19. O texto legal é claro e não admite sofismas, razão pela qual o equívoco
traçado pela r. decisão há de ser corrigido, para acatar a opção da recorrente. O princípio
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

básico é que o fisco não pode estender o alcance da lei, impondo obrigação em fato não
previsto . expressamente. Eis a questão pela qual a reforma do v. acórdão é medida
imperativa, porque baseado em premissas irreais.
20. Pelo exposto, conclui-se, necessariamente, que o presente RECURSO deve
ser conhecido e provido, devendo ser, a r. decisão, reformada, acatando-se a opção da
recorrente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente foi excluído do Simples sob o argumento de
exercício de atividade econômica vedada com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002, com
fulcro no objeto social de seu instrumento de constituição societária que indicaria tal prática.
Por sua vez, a DRJ manteve a exclusão sob o fundamento de que, em se tratando
de prestação de serviços vinculados a outras profissões, cujo exercício profissional dependa de
habilitação legalmente exigida, como no caso dos autos, a opção ao Simples é vedada.
A Recorrente discorda do acórdão de piso alegando que não incorreu na vedação
tipificada no art. 9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, vez que sua atividade consistiria em
cuidados genéricos de pessoas idosas e outras com alguma dificuldade de subsistência por si
próprias, não constituindo a atividade médica elemento central de seu objeto social.
Analisando a questão, entendo assistir à Recorrente.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

Neste contexto, verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou
em condutas incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão
de ato próprio pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996 que determinava:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista,
contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
Isso porque a autoridade administrativa entendeu, ser suficiente para tal exclusão,
a previsão na alteração contratual, registrada em 14/02/2000, objeto social relativo à atividade de
clinica médica em geral, clínica para idosos. Corroborando tal entendimento, o relator do voto
condutor da decisão recorrida, ressaltou que, de acordo, com informação colhida da internet, do
endereço eletrônico da Recorrente, verdade haveria a prestação de serviços por médicos,
odontólogos, enfermeiras e nutricionistas.
Porém, para a exclusão da empresa do Regime Simplificado, não basta a mera
percepção de atividade vedada formalmente incluída no contrato social, como se deu neste caso,
devendo ser demonstrado o seu efetivo exercício, o que não se deu in casu.
Oportuno destacar a Súmula CARF no 134:
Súmula 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade”.
Caberia ao Fisco demonstrar de forma convincente o contrário. Afinal, não há, no
caso, margem à inversão do ônus da prova, porque equivale a exigir-se do prova negativa. Ora,
A presunção de legitimidade do lançamento não é uma carta em branco para a fiscalização atuar
imotivadamente com base em mera alegação.
Neste sentido, cito acórdão que corrobora o ora afirmado:
“(...) PROVA NEGATIVA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A prova de fato negativo, prova diabólica, é modalidade impossível ou extremamente
difícil de ser obtida e viola o devido processo legal. (Acórdão no 2002-005.675, Relator:
Thiago Duca Amoni, Data da sessão: 23/09/2020)

%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

Ademais, ao analisar a natureza dos serviços prestados pela ora Recorrente, como
fez a DRJ, chego, porém, a conclusão oposta àquela exarada pela autoridade julgadora de
primeira instância, posto que o tratamento médico não constitui o elemento central das atividades
desempenhadas pela Recorrente e, por conseguinte, não se encaixam nas hipóteses de exclusão
do Simples descritas no art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
Certo é que a Recorrente desempenha atividade de hospedagem de pessoas idosas
e incapazes física e mentalmente e prestação de serviços relacionados à alimentação, higiene,
recreação, consoante Alteração Contratual de e-fls. .
Todavia, para cumprir as exigências legais, a Recorrente, enquanto clínica de
repouso, é obrigada a oferecer/disponibilizar serviços de atenção à saúde, mas não presta
serviços relativos a cura, tratamento, de enfermidades, doenças, típicas e afeitas à medicina.
Ora, o fato de haver a disponibilização de atendimento à saúde não desnatura a
atividade das casas de repouso. Isso porque a atividade médica em questão é auxiliar à atividade
da contribuinte e decorre de obrigação legal. Sua atividade fim não consta da rol de atividades
vedadas ao regime do Simples.
Obviamente, afasta-se a exclusão mesmo quando o serviço médico é necessário à
consecução da atividade da empresa, tanto mais razoável que se proceda da mesma forma
quando sua participação é meramente acessória.
Assim, entendo que a prestação de serviço médico não se confunde com a
atividade prestada pela Recorrente, que é o acolhimento e a hospedagem de pessoas idosas ou
com alguma limitação física ou mental.
De tal modo, como afirmado pela Recorrente, o concurso dos serviços médicos,
de enfermagem e outros eventuais visa a amparar os assistidos, propiciando-lhes a possibilidade
de pronto atendimento e/ou encaminhamento hospitalar.
Neste sentido, há muito já tem se posicionado este Tribunal:
PENSÃO PARA IDOSOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE VEDADA.
SÚMULA CARF 134 Assemelhando-se a um asilo, o simples fato atender a idosos, mas
sem provar o real exercício de profissão vedada, não cabe falar em assemelhado,
previsto no art. 9o, XIII, da Lei no 9.317, de 1996. (Acórdão no 1003-001.598, Relatora:
Bárbara Santos Guedes, Sessão: 02 de junho de 2020)
ASILOS E CASAS DE REPOUSO. CUIDADORES. SERVIÇOS ASSEMELHADOS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
REINCLUSÃO.
Assemelhando-se a um asilo, o simples fato de haver um ou dois profissionais, mas sem
provar o real exercício de profissão, não cabe falar em assemelhados que foi o único
fundamento da fiscalização para a exclusão do Simples. Não há caracterização da
situação prevista na Lei no 9.317, de 1996, art. 9o., inc. XIII). (Acórdão no 1302-
002.999, Relator: Rogério Aparecido Gil, Sessão: 22 de outubro de 2018)
SIMPLES. CASA DE REPOUSO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. Estabelecimentos
prestadores de serviços de "casa de repouso" não estão impedidas de optar pelo Simples.
O escopo principal desta espécie de estabelecimento é o serviço de hotelaria, cuja
clientela necessariamente não é feita de pessoas doentes. O concurso dos serviços
médicos, de enfermagem e outros visa a amparar os assistidos, propiciando-lhes a
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000183/2006-73

possibilidade de pronto atendimento e/ou encaminhamento hospitalar. (Acórdão no
1101001.056, Relator: Benedicto Celso Benício Valadão, Sessão: 11 de março de 2014)
Entendo, portanto, que não há óbice para a fruição do regime do Simples às casas
de repouso, como é o caso da ora Recorrente.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para manter o
contribuinte no Simples com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital